Tribunal: STJ
Processo: 5065850-33.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980889 - SC(2025/0246615-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FLAMARION DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADO
: JORDÃO VIOLIN - PR057615
AGRAVADO
: DE
BONA
FILHO
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
AGRAVADO
: RENAN FERRARO
ADVOGADOS
: HELLEN VAZ ROSA - SC066975
JOÃO DE BONA FILHO - SC019145
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO.
IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO.
PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de
Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de
pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o
preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de
deserção.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 30a9314b-2a01-4796-9f20-78d85b8f0497

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980889 - SC(2025/0246615-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FLAMARION DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADO
: JORDÃO VIOLIN - PR057615
AGRAVADO
: DE
BONA
FILHO
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
AGRAVADO
: RENAN FERRARO
ADVOGADOS
: HELLEN VAZ ROSA - SC066975
JOÃO DE BONA FILHO - SC019145
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO.
IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO.
PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de
Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de
pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o
preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de
deserção.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FLAMARION DOS SANTOS BATISTA
contra a decisão que inadmitiu recurso especial em virtude da falta de regularização
do preparo dentro do prazo legal (e-STJ fls.
).
152/153
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante alega, em síntese, que a
164/167
apresentação da guia de custas comprovando que o preparo foi recolhido
tempestivamente afasta a deserção.
Apresenta a guia de custas juntamente com as razões do agravo em recurso
especial.
Contraminuta apresentada às e-STJ fls. 188/192.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No caso dos autos, a Corte de origem proferiu despacho determinando que
o recorrente regularizasse o preparo, nos seguintes termos:

"(...)
Em conformidade com o
caput, do Código de Processo
art. 1.007,
Civil, 'no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
Documento eletrônico VDA54118177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:06
Código de Controle do Documento: 143c2539-2b1f-4095-9685-3939a14d48a5

exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção'.
Conforme esclarecido no site deste Tribunal de Justiça, na seção
dedicada ao preparo das custas devidas pela interposição do recurso
especial, é necessário efetuar dois recolhimentos: 1) o recolhimento referente
às custas judiciais destinadas ao Tribunal Superior (STJ), que pode ser
realizado por GRU (Guia de Recolhimento da União) ou PagTesouro; e 2) o
recolhimento das custas de admissibilidade (instrução e despacho) devidas
em favor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, realizado por meio de
GRJ (Guia de Recolhimento Judicial).
No presente caso, o valor recolhido a título de preparo é
insuficiente, uma vez que houve o recolhimento parcial das custas judiciais
devidas ao Superior Tribunal de Justiça (evento 40, CUSTAS3), que devem
ser recolhidas de acordo com a Resolução Normativa
n. 7 de 28 de
STJ/GP
janeiro de 2025, em vigor desde o dia 3-2-2025, no valor de R$ 259,08, na
medida em que o recurso em epígrafe foi interposto em 24-2-2025 (evento 40,
RECESPEC1).
Diante do exposto, INTIME-SE a parte recorrente, com fundamento
no
§ 2o, do Código de Processo Civil, para, em 5 (cinco) dias,
art. 1.007,
efetuar a complementação das custas judiciais, comprovando-a devidamente
nos autos dentro do referido prazo, sob pena de deserção." (e-STJ fl. 142)

Contudo, após intimado, o agravante manifestou-se às e-STJ fls.
e
147/149
apresentou apenas um comprovante de pagamento no valor de R$ 11,94 (onze reais e
noventa e quatro centavos).
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento
com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob
pena de deserção.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO
NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a
regularizar o preparo, não o faz devidamente. Incidência da
Súmula no 187/STJ.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EAREsp 2.140.943/SP,
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/8/2024,
27/8/2024)

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. . DESERÇÃO.
PREPARO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO.
APRESENTAÇÃO APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. SÚMULA N.
187 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas
processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de
recolhimento, sob pena de deserção. Precedentes.
2. Não provado pelos documentos necessários o devido preparo, irreparável
a decisão agravada. Incide a Súmula n. 187/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt nos
relator
EAREsp n. 2.343.494/SP,
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
DJe
19/11/2024,
de 25/11/2024)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA
CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) NO
PREPARO. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA
PRECLUSÃO
SÚMULA 187/STJ.
CONSUMATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54118177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:06
Código de Controle do Documento: 143c2539-2b1f-4095-9685-3939a14d48a5

1. Agravo em recurso especial interposto por Crefisa
Crédito,
S/A
Financiamento e Investimentos contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na
em
Súmula 187/STJ,
razão da ausência de comprovação adequada do preparo recursal. A
instituição financeira alegou que o recurso preenchia os requisitos legais e
que deveria ser conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada
simultânea da Guia de Recolhimento da União (GRU) com o comprovante de
pagamento implica deserção do recurso especial; e (ii) estabelecer se é
possível a regularização posterior do preparo, nos termos do
§ 4o,
art. 1.007,
do CPC, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação
simultânea da GRU e do respectivo comprovante de pagamento, ambos
visíveis e legíveis, sob pena de deserção (
.
Súmula 187/STJ)
4. A intimação para regularização do preparo somente é admitida quando há
insuficiência de pagamento, e não quando ausentes as guias de
recolhimento hipótese em que opera-se a preclusão c onsumativa,
impossibilitando a correção posterior.
5. A parte agravante foi devidamente intimada, nos termos do
§
art. 1.007,
2o, do CPC, para suprir a ausência da GRU no prazo de cinco dias, mas
permaneceu inerte, configurando-se, assim, a deserção do recurso especial.
6. A aplicação do
§ 4o, do CPC, que autoriza o recolhimento em
art. 1.007,
dobro, é incabível quando já decorrido o prazo concedido para regularização
ou quando inexistente o pagamento inicial, em virtude da preclusão
consumativa.
IV. DISPOSITIVO
7.
Agravo em recurso especial não conhecido" (AREsp n. 2.966.956/SC,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
24/11/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO.
JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. NECESSIDADE. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORANEA.
INVIABILIDADE.
MAJORAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a comprovação
do preparo recursal, além do comprovante de pagamento, o recorrente deve
juntar a guia de recolhimento correspondente, dentro do prazo estipulado
para tanto, sob pena de deserção.
2. No caso, a recorrente, mesmo intimada a sanar o vício relativo à ausência
de juntada da guia de recolhimento, não se manifestou, juntando o
documento após o prazo para saneamento, motivo por que seu recurso
especial não deve ser conhecido por deserção.
3. Hipótese em que o recurso especial origina-se de mandado de segurança,
sendo descabida a aplicação do
§ 11, do CPC, referente à majoração
art. 85,
da verba honorária na instância recursal.
4. Agravo interno parcialmente provido para afastar a condenação em
honorários advocatícios recursais" (AgInt no REsp n. 2.171.646/AM,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025,
DJEN de 20/10/2025)
Desse modo, conforme asseverado na decisão atacada, o recurso especial
não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na
o que leva à deserção do recurso.
Súmula no 187/STJ,
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:06
Código de Controle do Documento: 143c2539-2b1f-4095-9685-3939a14d48a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.980.889 / SC
Número Registro: 2025/0246615-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00392268520098240023 392268520098240023 50201465920238240023 50658503320248240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAMARION DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADO
: JORDÃO VIOLIN - PR057615
AGRAVADO
: DE BONA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO
: RENAN FERRARO
ADVOGADOS : JOÃO DE BONA FILHO - SC019145
HELLEN VAZ ROSA - SC066975
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: 85bfec95-38df-48bc-bc42-83207dd3e19b

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: 85bfec95-38df-48bc-bc42-83207dd3e19b